Tribunal: TJES
Processo: 5009231-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009231-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: GABRIEL FOLADOR NUNES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009231-60.2021.8.08.0024
Origem: 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDO:
GABRIEL FOLADOR NUNES; GABRIELA VILHENA MARCHESI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, cujas passagens de ida estavam previstas para sair de Carajás/PA e ir para Belo Horizonte/MG às 18h05min no dia 12/02/2021, com retorno previsto às 6h25min do dia 17/02/2021, saindo de Belo Horizonte/MG com destino à Carajás/PA. Aduzem os autores que a ré ofereceu realocação em outro voo, mas somente para o dia 19/02/2021, o qual não foi aceito, uma vez que teriam compromisso profissional no dia 18/02/2021, sendo necessário que o retorno ocorresse em 17/02/2021. Os autores informam, também, que tentaram resolver o conflito, mas a ré alegou não possuir recurso disponível para solucionar o problema. Tendo em vista que já estavam com toda a viagem paga e não queriam perder as férias, os autores realizaram a compra de novas passagens de volta em outra companhia aérea. Pedem, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de determinar a restituição do valor de R$ 5.834,84 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente às novas passagens aéreas adquiridas em outra companhia, à título de danos materiais.

(3)
. A parte ré, através de recurso inominado, assevera que não houve falha na prestação do serviço prestado e que a alteração no voo ocorreu em virtude
de reestruturação da malha aérea, fomentada pela pandemia.
Alega, ainda, que não deixou de prestar assistência material aos autores, oferecendo reembolso sem qualquer multa, créditos para utilização futura e reacomodação em outro voo. Nestes termos, pugna a ré pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, os autores almejam a manutenção do ato sentencial
.

(5)
. Apesar de a parte ré alegar que os voos foram cancelados/alterados por motivo de
reestruturação da malha aérea, fomentada pela pandemia
, e que ofereceu reembolso ou crédito para utilização futura, constata-se a ausência de apresentação de documentos técnicos que comprovem o ocorrido, evidenciando a falha, no particular, do ônus probante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

(6)
. A ré, no particular, deixou de prestar informações necessárias aos consumidores, o que gerou gastos imprevistos e abalo psicológico nos autores. A alteração do voo afeta todo o planejamento da viagem, cujo objetivo era férias. A situação, por si, implica na reanálise do passeio, envolvendo, a partir das alterações do transporte aéreo, acréscimos financeiros com despesas não previstas e também abalos frente à relação de emprego, a fim de obter tranquilidade para seguir com o roteiro de viagem. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que a realocação de voo foi oferecida apenas para dois dias após o planejamento inicial dos autores, o que os forçou a adquirirem passagens de outra companhia aérea para que, assim, pudessem retornar na data originariamente prevista, de modo a cumprirem seus compromissos profissionais. O voo restou alterado unilateralmente, o que, como visto, tem-se por incontroverso. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos materiais.

(7).
Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.